Tribunal: TJDFT
Processo: 0010136-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA DO TÍTULO EM BRANCO. PREENCHIMENTO ABUSIVO DO TÍTULO E INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 429, do CPC: “Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.” Assim, nas duas hipóteses apresentadas, o ônus caberá a partes distintas da relação jurídica.
2. Doutrina e jurisprudência diferenciam os dois casos a partir da constatação de que o inciso I prevê o questionamento de todo o documento. Já o inciso II, restringe-se à impugnação de parte do documento, como a aposição de assinatura. Nos casos em que se questiona o preenchimento abusivo do título, o ônus de provar a veracidade caberá à parte que o arguir.
3. O art. 891 do Código Civil admite a emissão de título de crédito incompleto. Da mesma forma, o enunciado da Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.
4. Cabe ao emitente demonstrar que houve o preenchimento abusivo ou em desconformidade com o ajuste prévio ou a má-fé do credor, não sendo suficiente a mera alegação de inexistência de dívida ou ausência de causa debendi.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.